Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-64.2020.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000871-64.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA PREFEITO - ART. 5o DECRETO-LEI No 201/67 - DESACOMPANHADA DE PROVAS - JUIZO DE PRELIBAÇÃO DO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – NÃO RECEBIMENTO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente não demonstrou a
probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, que há risco de dano ou de difícil reparação
, situação que não autoriza a antecipação dos da tutela em sede de apelação, por
aplicação analógica à intelecção
dos §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC.

2.

[...] a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. [...] (STF. Plenário. MS 30672 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 15/09/2011).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,

M.M.
Dr. Francisco Ney Gaíva,
no Mandado de Segurança impetrado por
JEAN MICHEL SANCHES PICOLLI
, Vereador do município de Tangará da Serra, contra suposto ato acoimado de ilegal praticado por
RONALDO QUINTÃO,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
, que denegou a segurança pleiteada para que fosse reconhecida a ilegalidade da rejeição da denúncia por crime de responsabilidade formulada pelo impetrante à autoridade impetrada contra o Prefeito do

município de Tangará da Serra, Fábio Diniz Junqueira (ID 50360244).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que a denúncia por crime de responsabilidade formulada contra o Prefeito de Tangará da Serra preenche os requisitos legais e o seu não recebimento pelo Presidente da Câmara Municipal importa em violação ao art.
5o do Dec.-Lei no 201/67, reproduzido no art. 49-A, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, isso porque o correto é o encaminhamento para votação dos Vereadores independe de juízo de prévio do recorrido.

Consigna que a manifestação ministerial de primeiro grau foi pela procedência do pleito por afronta aos artigos 5o, II da CF/88, o artigo 49-A, I da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT e artigo 5o do Decreto Lei no 201/67.

Insiste que a exigência imposta ao recorrente pelo recorrido, consistente na apresentação das provas juntamente com a denúncia, não está prevista na legislação pertinente, que estabelece apenas “indicação das provas”, situação que importa em afronta ao princípio da legalidade.

Clama pela concessão da tutela de urgência porque demonstrado a probabilidade do direito
– o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra Prefeito deve ocorrer por meio de votação dos Vereadores -
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –
por faltar aproximadamente 6 (seis) meses para findar o mandato do Prefeito denunciado.

Ao final, requer a concessão de liminar em sede recursal para que seja determinado o prosseguimento da denúncia por crime de responsabilidade em face do Prefeito Municipal Fábio Martins Junqueira. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ID 50360251).

O apelado contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (ID 50360256).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 52480986).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

Egrégia Câmara:

O apelante almeja a antecipação da tutela em sede de apelação para que seja
determinado o encaminhamento da denúncia por crime de responsabilidade contra o Prefeito do município de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira, à votação dos Vereadores independente de juízo preliminar de admissibilidade do Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, ora apelado.

A pretensão autorial vindicada desde a propositura da ação foi indeferida no juízo monocrático sob o fundamento de ausência dos requisitos legais (ID 50360217).

Pois bem.

Inexiste no Código de Processo Civil previsão para o pleito de antecipação da tutela recursal. Todavia, a doutrina tem entendido que o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal poderá ser concedido quando a parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação, por aplicação analógica à intelecção
dos §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC, a saber:

"[...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso”

O doutrinador Cássio Scarpinella Bueno ensina acerca da matéria que:

"(...) Contudo, a antecipação da tutela recursal mais uma vez permaneceu fora de uma previsão expressa, não obtendo o mesmo zelo do efeito suspensivo, salvo no agravo de instrumento (art. 1.019, I), por mera transferência do já disposto no art. 527, II do CPC/73. Os motivos, tratamos de analisar em trabalho específico. Mas a antecipação da tutela recursal é admitida com a previsão do dever-poder geral de concessão de tutelas provisórias do relator, em apreciação monocrática, nos recursos e nos processos de competência originária. (...) Neste momento o que cabe apontar é não ser admissível sustentar que uma parte tem o veículo célere e econômico para “suspender” a eficácia de uma decisão judicial e a outra não ter o mesmo instrumento para obter a tutela negada na instância inferior. Esse tratamento é incompatível com as linhas mestras do CPC/2015, de tratamento paritário, tão insistentemente destacado nos primeiros dispositivos, bem como incompatível com a Constituição Federal, que assegura a isonomia (art. 5o, caput), de modo que no processo não é possível para situações jurídicas idênticas (...)". (Comentários ao Código de Processo Civil. Arts. 926 a 1.072. parte especial. Saraiva. 2017. São Paulo. Pg. 438/439.)

Nessa linha, nota-se que as premissas estabelecidas na decisão que, em primeira instância, indeferiu a antecipação da tutela não foram informadas pelo recorrente com novas argumentações, inexistindo qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele que já decidido.

De sorte que, nessa fase processual, afastada está qualquer perigo na demora porquanto o alcaide que se pretende cassar teve seu mandato exaurido no ano passado, como inclusive informado nas próprias razões recursais (ID 50360244).

Por não ficar evidente a presença da relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável, necessários à concessão da antecipação de tutela ao recurso de apelação, não se tem como aplicar a regra do artigo 1.012 do CPC.

A propósito, colaciona-se julgado nesse sentido sobre assunto:

“AGRAVO INTERNO
EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.012, § 4o, DO CPC – PEDIDO INDEFERIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido de antecipação de tutela recursal em sede de apelação cível, embora não encontre previsão expressa no Código de Processo Civil, pode ser concedida, desde que a parte interessada indique a existência dos requisitos relativos a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação
. Apesar de não incidir a hipótese de inelegibilidade sobre a Agravante, nos termos do §4o do art. 1o da Lei Complementar n. 64/90, a perda de seu mandato como vereadora se deu em razão de ter sofrido uma condenação criminal com sentença transitada em julgado, estando a prática do ato coator amparada no disposto do art. 17 da Lei Orgânica do Município de Três Lagoas. A condenação criminal transitada em julgado enseja a perda do cargo de vereador, independente de cominação na sentença, não sendo afastada automaticamente pela posterior extinção da punibilidade em virtude do cumprimento da pena.”

(TJMS. Agravo Interno Cível n. 1400937-20.2020.8.12.0000, Três Lagoas, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 07/05/2020, p: 13/05/2020) (grifo nosso)

Dessa forma,
INDEFIRO
o pleito de antecipação da tutela.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,

M.M.
Dr. Francisco Ney Gaíva,
no Mandado de Segurança impetrado por
JEAN MICHEL SANCHES PICOLLI
, Vereador do município de Tangará da Serra, contra ato acoimado de ilegal praticado por
RONALDO QUINTÃO
,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
, que denegou a segurança pleiteada para que fosse reconhecida a ilegalidade do não recebimento de denúncia por crime de responsabilidade formulada pelo impetrante à autoridade impetrada contra o Prefeito do

município de Tangará da Serra, Fábio Diniz Junqueira (ID 50360244).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o não recebimento da denúncia por crime de responsabilidade formulada contra o Prefeito de Tangará da Serra, Fábio Diniz Junqueira, pelo Presidente da Câmara local, ora recorrido, afronta o disposto nos artigos 5o da CF e
49-A, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra.

Insiste que a denúncia deve ser submetida à votação dos vereadores, independente de análise prévio do recorrido – art. 5o do Decreto-Lei no 201/67
(ID 50360251).

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se o Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, recorrido, ao receber denúncia contra o Prefeito por crime de responsabilidade, pode fazer juízo preliminar de admissibilidade para recebimento da peça acusatória ou deve submetê-la à votação dos Vereadores.

A cassação do mandato de Prefeito pela Câmara Municipal de Vereadores tem natureza eminentemente política, de modo que cabe ao Poder Judiciário tão somente verificar a legalidade desse processo político-administrativo, em seu aspecto formal, não podendo realizar juízo de valor quanto ao cometimento ou não das acusações feitas ao alcaide.

No caso em apreço, a prova revela que o recorrente denunciou na Câmara Municipal de Tangará da Serra o então Prefeito Fábio D. Junqueira pela prática de crimes de responsabilidade descritos nos incisos VII, VIII e X, do artigo 4o, do Decreto-Lei no 201/67
(ID 50360048).

A denúncia imputa ao Prefeito Municipal infrações político-administrativa se revestem, na sua maioria, em supostos atos de improbidade administrativa que o Ministério Público deste Estado busca responsabilização por meio de Ações Civis Públicas ainda não sentenciada
(ID 50360048)
.

Consta que o Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra notificou o denunciante da necessidade de juntada das provas relacionadas na denúncia antes de rejeitá-la por não preenchimento dos requisitos legais atinentes ao conjunto probatório (ID 50360044).

O artigo 5o do Decreto-Lei no 201/67, reproduzido no artigo 49-A da Lei Orgânica do município de Tangará da Serra dispõe que:

“Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I -
A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas
. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.” (grifo nosso)

Veja que ao estabelecer a exigência da indicação das provas no recebimento da denúncia vige uma cognição meramente sumária, bastando elementos indiciários da materialidade e autoria da conduta. Contudo, a presença mínima de tais elementos é inafastável, sendo certo que o recorrente não logrou êxito em reuni-los minimamente para possibilitar o exercício da persecução política não temerária.

De fato, as provas indiciárias que respaldam a acusação devem permitir ao acusado o amplo conhecimento da imputação para o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, o Presidente da Câmara Municipal diante da ausência de lastro probatório mínimo pode rejeitar a denúncia, principalmente porque, de forma cautelosa, oportunizou previamente ao recorrente suprir a deficiência do conjunto probatório.

Mostra-se bem pontuado o parecer ministerial de segunda instância,
ipsis litteris
:

“A denúncia formulada pelo recorrente funda-se em infração político-administrativo insculpida no artigo 4o, incisos VII e X do Decreto-Lei no 201/1967. Dispõe o artigo 116, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Tangará da Serra:

Art. 116
Representação é a exposição escrita e circunstanciada de Vereador ao Presidente da Câmara ou ao Plenário, visando
a destituição de membro de Comissão Permanente, ou
a

destituição de membros da Mesa
, respectivamente, nos casos previstos neste Regimento Interno.

Parágrafo único.
Para efeitos regimentais, equipara-se à representação a denúncia contra o Prefeito ou Vereador, sob a acusação de prática de ilícito político-administrativo.
(grifei)

Mais adiante, acerca do processo destituitório, diz o artigo 216:

Art. 216 Sempre que qualquer Vereador propuser a destituição de Membro da Mesa, o Plenário, conhecendo da representação, deliberará, preliminarmente, em face da
prova documental oferecida por antecipação pelo representante
, sobre o processamento da matéria. (grifei)

Ora, como visto, o procedimento para recebimento da denúncia contra Prefeito pela prática de infração político-administrativa está também estampado no Regimento Interno da Câmara Municipal de Tangará da Serra e é equiparado à representação para destituição de membro de mesa, para a qual exige-se a apresentação de prova documental oferecida por ocasião do protocolo da denúncia, providência não tomada oportunamente pelo recorrente.

De acordo com Edilene Lôbo, o autor da denúncia deverá instruí-la com as provas do alegado, dispensando-se, porém, o preenchimento dos requisitos da petição inicial, por se tratar de procedimento administrativo (LÔBO, Edilene.
Julgamento de Prefeitos e Vereadores
. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 129).

A autora acresce que as denúncias serão consideradas ineptas quando “
não forem apresentadas por cidadão brasileiro; não descreverem fatos que tipifiquem infrações político-administrativas; não apresentarem provas; e, na ausência delas, não justificarem a impossibilidade de exibi-las, nem indicarem o local onde possam ser encontradas
” (LÔBO, Edilene.
Julgamento de Prefeitos e Vereadores
. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 130).
(grifo nosso)
(ID 52480986)

Não foi outra a orientação do Supremo Tribunal Federal no que envolve pedido de
impeachment
de Presidente da República:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA DO SENADO FEDERAL. COMPETÊNCIA. I –
Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa
. II – Previsão que guarda consonância com as disposições previstas tanto nos Regimentos Internos de ambas as Casas Legislativas, quanto na Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. III – O direito a ser amparado pela via mandamental diz respeito à observância do regular processamento legal da denúncia. IV – Questões referentes à sua conveniência ou ao seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. V – Agravo regimental desprovido.” (MS 30672 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00205 RT v. 101, n. 919, 2012, p. 651-665) (grifo nosso)

A propósito, precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPEACHMENT
– INADMISSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – PETIÇÃO QUE NÃO INDIVIDUALIZOU A CONDUTA ATRIBUÍDA AO GOVERNADOR DO ESTADO –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS
– MATÉRIA
INTERNA CORPORIS
– SEGURANÇA DENEGADA. 1. [...]
a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa
. [...] (STF. Plenário. MS 30672 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 15/09/2011). 2. O ato acoimado coator encontra-se fundamentado no ordenamento jurídico vigente, o que afasta eventual nulidade que permitiria a interferência do Poder Judiciário em matéria
interna corporis
. 3. Segurança denegada.” (TJ-MT – MS: 10081334120178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data da Publicação: 18/03/2019) (grifo nosso).

Logo, com acerto agiu o magistrado singular ao denegar a segurança, devendo, portanto, a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021